Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-75.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NORECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710719-75.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADOS: SILVERIA PEREIRA QUEIROZ, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA – CAENGE nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta omissão no acórdão recorrido, a despeito de serem opostos embargos de declaração. Alega ainda, ser inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 16914125, para que todas as publicações permaneçam em nome do Dr. WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018